Tribunal: STF
Processo: HC 224926
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinicius Rodrigues Alves, em favor de Gerson Camilo dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 790.530/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta que, em sentença proferida em 4/8/2020 no bojo da Petição Criminal n. 1000796-87.2020.8.26.0352, o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Miguelópolis/SC declarou extinta a punibilidade do delito pelo qual cumpria pena o paciente, reconhecendo a prescrição da pretensão executória, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal (e-STJ fls. 80/82). 



    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs agravo em execução penal, equivocadamente recebido pelo Juízo das Execuções como recurso em sentido estrito. O recurso ministerial foi recebido como agravo em execução que veio a ser provido, para cassar a decisão monocrática e determinar a regular tramitação da execução penal das penas impostas. 



    Na presente impetração, a defesa sustenta que o entendimento adotado no acórdão impugnado está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 



    Pede, assim, liminarmente, que “CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSP, para o fim de suspender imediatamente a ordem de prisão do PACIENTE, até julgamento final do writ” (e-STJ fl. 24). 



    No mérito, requer seja reconhecida a prescrição da pretensão executória do Estado para declarar extinta a punibilidade do PACIENTE, nos termos dos arts. 107, IV c/c 109, inciso IV, art. 114, inciso II e art. 110 § 1º, todos do Código Penal e do art. 61 do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 24). (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido por meio de decisão mantida em sede de agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados perante o STJ. Afirma, em síntese: “PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. LEGALIDADE (CP, Art. 112, I). O termo a quo da prescrição executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes. Precedentes do STJ e STF – Aplicação da lei Penal no tempo, crime praticado no ano de 1999 e prescrito em 29/01/2020 – 02 Anos anterior da mudança jurisprudencial – princípio da ultratividade.” (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, veja-se ementa do STJ:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO ULTRATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ANTERIOR MAIS BENÉFICO AO EXECUTADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. No julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259, na sessão de julgamento de 26/10/2022 da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, alterou-se o entendimento jurisprudencial anterior, de maneira a se alinhar a recentes julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, e pacificou-se o entendimento de que a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes.



    2. Ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema n. 788) -, pendente de julgamento, "[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971- AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão de esse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as Turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto" (AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (AgRg no REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022). (AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022).



    3. No caso concreto, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, por infração ao art. 180, § 1º, do Código Penal É incontroverso que o trânsito em julgado para o órgão acusatório ocorreu em 30/1/2012 e para ambas as partes em 17/4/2017. Nos termos do artigo 109, inciso IV, e do artigo 110, ambos do Código Penal, evidencia-se que a pena imposta ao paciente prescreve em 8 (oito) anos. Portanto, não há falar em prescrição da pretensão executória, uma vez que não transcorreu o lapso temporal de oito anos contados do trânsito em julgado para ambas as partes, 17/4/2017.



    4. “ (...) havendo divergência jurisprudencial entre o entendimento firmado pelo STJ e pelo STF, órgão de cúpula do Poder Judiciário, não há se falar em segurança jurídica, em estabilidade das situações já consolidadas nem em proteção ao princípio da confiança. Dessarte, inviável pugnar pela modulação dos efeitos da alteração jurisprudencial nesta Corte, uma vez que a decisão que preservasse o entendimento anterior não estaria imune à tese consolidada pelo Pretório Excelso, haja vista a possibilidade recurso àquela Corte. [...] Não há se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa. Ademais, a tese firmada pelo Plenário do STF, no HC 176.473/RR, se trata de mera consolidação da jurisprudência prevalente no Pretório Excelso" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.316.819/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020). Os mesmos fundamentos se aplicam ao tema objeto de controvérsia nestes autos. 5. Agravo regimental não provido. Ressalva do entendimento pessoal do Relator em sentido contrário.”(eDOC 10)



    A controvérsia dos autos diz respeito à aplicação do entendimento acerca do marco inicial da prescrição da pretensão executória: se o trânsito em julgado para acusação ou ambas as partes.



    O impetrante diz que o novel entendimento não pode ser aplicado ao caso do paciente, que teria praticado o crime no ano de 1999.



    Afirma que o STJ mudou de entendimento dois anos após a decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da prescrição, publicada em 4.8.2020.



    Não tem razão.



    O entendimento que deve ser aplicada em todo o País, se conflitante entre Juízos e Tribunais, é aquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    O fato de o STJ ter mudado de entendimento em 26.10.2022 não tem relevância ao caso concreto, porquanto, desde 6.2.2018, a Primeira Turma desta Corte já entendia que o marco inicial da prescrição que se está a tratar neste writ é o trânsito em julgado para ambas as partes. (RE 696.533, Rel. Min. Luiz Fux).



    Ademais, a matéria teve repercussão geral reconhecida e está com mérito pendente de julgamento nesta Corte, quando, então, decidir-se-á no sentido da pretensão do impetrante ou contra ele (ARE 848.107).



    Ausente decisão de determinação de suspensão dos processos no País, não há se falar em concessão de liminar.



    Ademais, a Corte decidirá, ainda, se o entendimento firmado em sede de repercussão geral terá seus efeitos modulados e a extensão de possível modulação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente